Tribunal: STF
Processo: Rcl 86258
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará — MPCE para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE nos Autos n. 0625361-88.2024.8.06.0000/50000.



    O MPCE narra que:



    [...] policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações dando conta de que os beneficiários da decisão reclamada estavam em uma casa, na posse de drogas e armas. Com base nessas informações, os agentes públicos foram ao local indicado e, após subirem no muro da casa, avistaram dois indivíduos, um deles armado, razão pela qual foi realizada uma busca domiciliar, resultando na apreensão de um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, uma balança de precisão, cocaína (190 gramas), maconha (7,5 gramas) e crack (5 gramas). (Doc. 1, p. 3).



    Expõe que, diante disso, o juízo decretou a prisão preventiva.



    Os beneficiários da decisão reclamada, então, impetraram habeas corpus, cuja ordem foi concedida, reconhecendo a ilicitude da busca domiciliar e substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares.



    Aduz que, em virtude do equívoco no julgado, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Contra essa decisão, foi interposto agravo interno, improvido.



    Segundo alega, o acórdão que negou provimento ao agravo interno ofendeu o art. 5º, XI, da Constituição e desrespeitou o Tema 280 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    I) com base , no artigo 989, I, do Código de Processo Civil, a notificação do juízo reclamado (Tribunal de Justiça do Ceará) para prestar informações;



    II) a citação dos beneficiários da decisão impugnada, com endereço fornecido no início desta peça (989, III, CPC), para, querendo, contestá-la;



    III) o integral provimento da Reclamação, reconhecendo as ofensas ao artigo 5º, XI, da CF e ao Tema 280/STF, com o consequente reconhecimento da validade da busca domiciliar (doc. 1, pp. 9-10).



    Requisitei prévias informações ao TJCE, das quais destaco o seguinte trecho:



    [...]



    Como se infere dos julgamentos transcritos, na demarcação da justa causa apta a legitimar a entrada forçada em domicílio, o órgão julgador expressamente a afastou, a partir da constatação de que, no caso concreto, a situação de flagrância se dera em momento posterior ao ingresso na residência. 



    De acordo com o convencimento explicitado no voto condutor, embasado no exame das circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes estatais, valorando-as à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, a Turma Julgadora entendeu que, movidos unicamente por uma denúncia anônima, a qual não fora prévia e minimamente averiguada, os policiais cercaram desde logo a residência e, tão somente após subirem o muro que a resguarda, é que visualizaram uma possível situação de flagrante delito.



    A significar que, na análise de conformação do acórdão em relação ao precedente qualificado (Tema 280), esta Vice-Presidência – retratando com fidelidade a moldura fático-probatória descrita pelo aresto recorrido – considerou a demonstração, pelo aresto, de que nada se sabia até então, a não ser o que repassado, só e só, pela denúncia anônima. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, assentou-se a consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na medida em que os indicativos concretos de provável situação de flagrante delito somente tiveram evidência quando os agentes estatais se posicionaram em cima do muro da residência, avistando, por meio dessa ação, um dos indivíduos com arma em punho. 



    Frise-se, por relevante, que, diante da precisa delimitação fática e da minudente análise probatória realizada pelo acórdão, a verificação quanto à eventual presença de elementos adicionais que, aliados à denúncia anônima, atendessem de forma minimamente suficiente a justa causa, demandaria, necessariamente, incursão verticalizada nos autos, com revolver de fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Nessa perspectiva, s.m.j., ao assentar a conformação do acórdão com o Tema 280 do STF, este Tribunal não está a impor, na situação concreta, a realização de diligências prévias e exaurientes como condicionantes à entrada forçada em domicílio. Na realidade, adstrito à moldura fático-probatória delineada pelo acórdão recorrido e atento às circunstâncias particulares nele mencionadas como resultantes de um juízo de ampla cognição dos elementos da causa, o Órgão Especial reconheceu que, tendo a atuação policial se pautado exclusivamente por denúncia anônima para ingressar na residência sem mandado judicial e sem consentimento dos moradores, ou seja, como fator isolado, a justa causa não se configurou porque os indicativos da provável flagrância se desvelaram apenas quando a invasão já havia se consumado. 



    Por fim, esclareço que a certidão de trânsito em julgado consta à fl. 303, dos autos, atestando o trânsito dos acórdãos na data de 15 de outubro de 2025, dia subsequente ao término do prazo recursal, vindo os autos a serem arquivados em 23 de outubro de 2025 (vide certidão de arquivamento à fl. 307). (Doc. 17, pp. 11-12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRÁFICO. GRUPO ARMADO. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 280-RG. DENÚNCIA ANÔNIMA. PESSOAS AVISTADAS PORTANDO ARMAS DE FOGO NO LOCAL EM QUE OCORREU A BUSCA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação em que se alega violação ao Tema 280-RG em face de acórdão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual em que se buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade de concessão de ordem de habeas corpus em que declarou a nulidade da busca domiciliar realizada por alegada ausência de justa causa. 



    2. À espécie, deve-se conhecer da reclamação, uma vez que esgotadas as instâncias ordinárias e que a ação foi proposta antes do trânsito em julgado do ato reclamado.



    3. No mérito, houve violação ao Tema 280-RG, eis que a legitimidade da busca se amparou na existência de denúncia anônima e no avistamento, por cima do muro, de pessoas portando armas no domicílio em que realizada a busca. Precedentes. 



    - Parecer pela procedência da reclamação (doc. 21, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação merece procedência.



    Isso porque da leitura dos autos, notadamente da decisão reclamada, é possível constatar que houve equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, a evidenciar teratologia na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do RE 603.616/RO (norma).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia.



    Transcrevo, por oportuno, o voto condutor do agravo interno, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário:



    Atendidos os pressupostos legais, conheço do agravo interno.



    A negativa de seguimento do recurso extraordinário pautou-se na aplicação do Tema 280 da repercussão geral. 



    Veja-se, contudo, que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes para a reforma da negativa de seguimento da súplica excepcional. 



    Com efeito, o aresto objeto do recurso extraordinário realizou exame claro e específico dos elementos probatórios constantes dos autos, afastando expressamente a justa causa para o ingresso policial na residência, assentando que não restou comprovado que existiram fundadas razões para a entrada impositiva da composição policial no referido imóvel sem mandado judicial, em violação a norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. 



    Conforme restou evidenciado na decisão recorrida, a simples denúncia anônima, sem que a ação policial proceda com a prévia investigação da plausibilidade das informações repassadas anonimamente, não configura, por si só, situação flagrancial autorizadora do ingresso em domicílio alheio sem o respectivo consentimento ou mandado judicial.



    Confira-se o seguinte trecho extraído do acórdão (fls. 90-102):



    "De uma simples leitura dos depoimentos prestados pelos policiais militares no Auto de Prisão em Flagrante, não foi possível extrair elementos que apontassem para a justa causa necessária para a ação policial, e consequente ingresso no domicílio no qual se encontravam os pacientes. Explico. 



    O policial militar condutor Marcelo Gondim dos Santos (ouvido às fls. 10/11, origem), disse que no dia anterior aos fatos, receberam informações anônimas através do tele denúncia do RAIO, de que os pacientes, estariam em ma casa na localidade de Campestre da Penha, na posse de drogas e armas, e que estariam traficando no local; que segundo as informações anônimas eles seriam os matadores da localidade de Paripueira e Fortim, e que estariam envolvidos no último homicídio daquele local; [...] que após receberem as denúncias, se dirigiu com sua equipe ao local indicado, por volta de 6h30; que deixaram a viatura em outra rua e se dirigiram a pé através da mata; que fizeram um cerco, subiram no muro e avistaram dois indivíduos em uma rede na varanda e com arma em punho; que anunciaram “polícia!”, que um se rendeu e o outro tentou fugir; [...] (destaquei) 



    Como se observou, apesar de a denúncia anônima supostamente indicar especificamente as pessoas dos pacientes, bem como o local onde eles estariam, a ação policial deveria limitar-se a investigar a veracidade de tal informação, não se traduzindo em um salvo-conduto para o ingresso no domicílio sem qualquer fundada razão e sem autorização judicial.



    Ainda que os agentes públicos tenham dito que visualizaram um dos pacientes com uma arma de fogo em punho, dentro de sua residência, tal constatação só foi possível após a violação de domicílio, uma vez que os policiais militares ouvidos no procedimento inquisitorial relataram, de forma uníssona, que fizeram um cerco na propriedade e subiram o muro, e a partir disto, visualizaram uma possível situação de flagrante delito, a qual não existia antes da invasão ao local. (vide fls. 14/15 e fls. 16/17, origem).



    Desta forma, ao meu entender, a ação policial carece de justa causa que justificasse o ingresso no domicílio dos pacientes, uma vez que foi impulsionada em razão de os agentes estatais acreditarem fielmente na veracidade da denúncia anônima recebida, e, em vez de realizarem investigações prévias para apurar a plausibilidade das informações, procederam à realização de cerco e invadiram o local em que os pacientes se encontravam (...)".



    De forma que, a teor do consignado pelo acórdão prolatado, não existiam fundadas as razões para a atuação policial, a tornar nula a prisão decorrente da diligência, o que justificou o relaxamento da constrição.



    Veja-se que, em observância ao art. 1.030, inc. I, b do Código de Processo Civil, a decisão agravada pautou-se pela constatação da conformidade do acórdão à tese jurídica correspondente ao Tema 280 da Repercussão Geral: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas “a posteriori”, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Anote-se que, para fins de análise da conformação do acórdão ao paradigma vinculante, descabe perquirir sobre a correta, ou errônea, valoração do acervo fático-probatório realizada pela Turma Julgadora. Isso por que, como cediço, tal incursão afigura-se imprópria ao âmbito deste recurso, na medida em que o reexame da aplicação de tema cinge-se à reavaliação da sua pertinência e identidade dos fatos da causa ao contexto subjacente à fixação da ratio decidendi. 



    Ademais, no caso concreto, a argumentação desenvolvida neste agravo, para elidir a aplicação do tema, dependeria do revolver das provas contidas nos autos, sendo, portanto, uma análise acerca de questão fática, o que se revela impraticável no âmbito do recurso extraordinário, conforme preceituado na Súmula 279 do STF: 



    STF, Súm. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno. 



    É como voto (doc. 8, pp. 34-360).



    Como se vê, o policial militar condutor afirmou que, no dia anterior aos fatos, chegaram informações anônimas de que os beneficiários da decisão reclamada estariam em uma casa, na posse de drogas e armas, traficando no local. Além disso, eles seriam os matadores da localidade de Paripueira e Fortim e estariam envolvidos no último homicídio ocorrido naquele local.



    Acrescenta que, após o recebimento das denúncias, se dirigiu com sua equipe ao local indicado, deixando a viatura em outra rua. Foram a pé, através da mata, fizeram um cerco, subiram no muro e avistaram dois indivíduos em uma rede na varanda e com arma em punho. Anunciaram “Polícia!”. Um dos homens se rendeu e o outro tentou fugir.



    Diante disso, o TJCE assentou estar caracterizada a violação de domicílio, uma vez que os agentes públicos fizeram um cerco na propriedade, subiram o muro e, a partir disso, visualizaram um dos homens com uma arma de fogo em punho, dentro de sua residência.



    Ocorre que a simples observação, por cima do muro, para confirmar a verossimilhança de notitia criminis recebida e verificar eventual cometimento de crimes não configura a violação do domicílio.



    Ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária.



    Estabeleceu, ainda, que a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, não justifica a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    Fixou-se, assim, a seguinte tese de repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/5/2016).



    Daí por que, fazendo o cotejo entre os fundamentos do RE 603.616/RO e os fatos como apresentados nos autos, entendo que estão presentes elementos mínimos a configurar fundadas razões para a entrada forçada na casa, visto que, antes de nela entrarem, subiram no muro para verificar o possível cometimento de crimes, ocasião em que avistaram dois indivíduos em uma rede na varanda e com arma em punho.



    Nessa linha, destaco a manifestação do Ministra Cármen Lúcia no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.575.020/GO (DJe 29/10/2025):



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca domiciliar foram identificadas quando, depois de denúncia anônima específica de que estaria ocorrendo crime na residência, indicado por transeunte como possível delito de furto ou roubo, os policiais, antes de nela ingressarem, subiram no muro para averiguar e confirmar eventual ocorrência de crime, quando visualizaram duas pessoas fracionando drogas, o que motivou a entrada na casa e a busca domiciliar.



    Anoto, ainda, a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl 55.516/GO (DJe 9/1/2023):



    [...] conforme já mencionado, havia fundadas razões para suspeitar que os réus estavam em situação de flagrante delito (receptação), mormente porque os policiais receberam a notícia de que haveria um veículo supostamente furtado no interior da casa.



    Na sequência, investigaram previamente o local e visualizaram, por cima do muro, o veículo indicado no sistema policial como furtado.



    Assim, os policiais teriam ingressado no domicílio dos réus em virtude da denúncia prévia e da confirmação visual de que ali se encontrava um veículo produto de furto. Ou seja, a entrada dos policiais no imóvel mostrou-se justificada, não havendo falar-se em ilegalidade (grifei).



    De acordo com esse entendimento, menciono julgados proferidos em casos semelhantes:



    Direito processual penal. Reclamação. Reclamação. Aplicação equivocada de precedente de repercussão geral (Tema 280). Inviolabilidade de domicílio. Ingresso forçado. Fundadas razões. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. 



    I. Caso em exame 



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando má aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 



    2. O reclamante busca a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para julgamento, sob o argumento de que o quadro fático não se conforma com o posicionamento do STF acerca das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial. 



    3. Em juízo prévio de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 280 do STF. Tal decisão foi mantida em agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS. O Ministro Relator negou seguimento à reclamação, sustentando que o reclamante não impugnou o fundamento autônomo e suficiente do acórdão de apelação, que considerou o ingresso dos agentes no condomínio como invasão de domicílio. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, e se, na hipótese, havia fundadas razões para a medida. 



    III. Razões de decidir 



    5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e demonstrada teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual à decisão em repercussão geral, requisitos preenchidos na espécie. 



    6. O acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), evidenciando manifesta teratologia, uma vez que a polícia militar recebeu informações específicas sobre tráfico de drogas em apartamento ocupado por facção criminosa, com indicação precisa do local. 



    7. Após averiguação, um indivíduo foi abordado saindo do apartamento com cinquenta pinos de cocaína em uma bolsa de tele-entrega. Com a porta entreaberta, foram visualizados outros indivíduos fracionando e embalando drogas no interior do imóvel. 



    8. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado, devido ao estado de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    9. Havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado. A autoridade reclamada aplicou o Tema 280 de repercussão geral de forma não ajustada ao caso concreto, configurando teratologia. 



    IV. Dispositivo e tese 



    10. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal (Rcl 72.152 AgR/RS, Redator do acórdão Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/8/2025).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    Portanto, há evidente equívoco na aplicação do entendimento fixado no julgamento do RE 603.616/RO – Tema 280 da Repercussão Geral, para inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo MPCE. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do Código de Processo Civil e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão que julgou o agravo interno e, por conseguinte, determinar o regular seguimento do recurso extraordinário. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJCE.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator